Tribunal: STF
Processo: RE 100341
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). HONORARIOS
DE ADVOGADO (ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA). SÚMULA 291. REGIMENTO
INTERNO, ART-322.-EMBORA ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, QUANTO
AOS HONORARIOS DE ADVOGADO, NÃO EXIME DA VERIFICAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OS QUAIS,
TODAVIA, NÃO FORAM ATENDIDOS NA COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, QUE INTENTA, EXCLUSIVAMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.